Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 232 DO ECA. INVIÁVEL. PROVAS DA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTATO FÍSICO. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Há interesse recursal no pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, tese a ser enfrentada no mérito.

2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se o acusado estava devidamente assistido por advogado durante a instrução processual, o qual formulou perguntas e não comprometeu, em qualquer momento, a defesa do réu. Conforme enunciado 523 da súmula do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois a Defesa do acusado foi efetiva”.

3. O acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), mormente pela firme palavra da vítima, na fase inquisitiva e em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a narrativa apresentada para a educadora social e para a sua genitora.

4. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Inviável a desclassificação da conduta para o disposto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica a conduta de “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento ilegal”, pois houve contato corporal do réu com a vítima, menor de 14 (catorze) anos de idade, mediante as condutas de tocar nas partes íntimas dela, acariciar os seus seios e a sua vagina, bem como ao forçá-la a tocar no órgão genital dele (pênis), em contato de direto com a pele, além dele ficar nu em frente a ela, por diversas ocasiões, o que configura a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal e não mero vexame ou constrangimento ilegal.

6. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado é restrito aos limites mínimo e máximo previstos em lei, sendo inviável a redução da pena base abaixo do mínimo legal.

7. Incide a causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o acusado era padrasto da vítima, exercia autoridade sobre ela e aproveitou-se desta condição para praticar os atos libidinosos.

8. Aplicável a regra do artigo 71 do Código Penal, pois comprovada, por meio da palavra da vítima, a prática de inúmeros delitos de estupro de vulnerável, por considerável período de tempo (entre os anos de 2008 e 2011) e com frequência semanal, justificando o aumento na fração na fração máxima de 2/3 (dois terços).

9. Diante da quantidade de pena fixada (20 anos de reclusão), inviável a alteração do regime para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.